Tribunal: TJPA
Processo: 0000134-57.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000134-57.2012.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIAS ANUNCIACAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Tiro acidental disparado por arma de fogo sob a custódia, responsabilidade e atuação da polícia militar. Inteligência do parágrafo 6º, artigo 37 da CF.

1.Nulidade da sentença. Descabimento. Alegada erro in procedendo por não acatar a nulidade do laudo pericial. Inocorrência. Enceramento da instrução sem que o Estado tenha se insurgido, quer consignando seu protesto em audiência, quer em sede de razões finais pugnando por nova perícia. Preclusão temporal para o ora apelante aduzir a nulidade da perícia ou cerceamento de defesa. Prefacial rejeitada.

2. Responsabilidade civil objetiva comprovada. Situação de atuação policial inadequada, negligente e causadora de dano ao autor. O Estado é responsável civilmente quando este ente se omitir diante do dever legal de obstar a ocorrência do dano, ou seja, quando o comportamento do órgão estatal por meio de seu agente ficar abaixo do padrão normal que se costuma exigir. Ponto desprovido.

3. Do dano moral. Comprovação. Sofrimento experimentado. Quantum debeatur. Reforma da sentença. Não observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e das situações concretas. Necessidade de redução do valor fixado para R$ 20.000, 00 (vinte mil reais).

4. Dano estético. Ocorrência. Artigo 950 do código civil. Qualquer lesão significante que decomponha a vida social e pessoal da vítima, mediante constrangimento e sentimento de preterição pela exposição da imagem alterada em razão do dano sofrido, configura dano estético. Fixação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5. Do dano material. Valor que não se presume. Comprovação dos valores despendidos na monta de R$ 66.408, 00 (sessenta e seis mil e quatrocentos e oito reais). Deposito e pagamento realizado no importe de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Necessidade de compensação.

5. Pensionamento vitalício. Cabimento. Demonstração dos gastos mensais com profissionais de saúde e das sequelas apresentadas, que afeta a capacidade cognitiva, laborativa e profissional futura. laudo pericial conclusivo e esclarecedor. Quesitos respondidos. Observância do artigo 473 do CPC. Inteligência do artigo 479 do CPC. Apreciação do laudo pericial por parte do julgador.

6. Juros e correção nos termos fixados no presente julgamento. Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. A atualização monetária, incidirá a contar da publicação da r. sentença de primeiro grau (Enunciado nº 362, da Súmula do C. STJ), com base no IPCA-E. Os juros de mora, incidirão a contar do evento danoso 31.07.2017 (Enunciado nº 54, da Súmula do C. STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com aplicação da LF nº 11.960/09 (vide REsp nº 1.495.146/MG Tema nº 905, STJ; e, ainda, o RE nº 870.947/SE - Tema nº 810, STF).

7. Honorários revistos. Majoração. Observância do artigo 85 e 86 do CPC. 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

8. Recurso conhecidos e parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente os recursos, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 5ª Câmara Cível Isolada, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0000134-57.2012.8.14.0061

COMARCA: TUCURUÍ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: DIEGO LEÃO CASTELO BRANCO

APELADO: ELIAS ANUNCIAÇÃO SILVA

ADVOGADO: ANTONIO GOMES GUIMARÃES

APELANTE: ELIAS ANUNCIAÇÃO SILVA

ADVOGADO: ANTONIO GOMES GUIMARÃES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: DIEGO LEÃO CASTELO BRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

O autor Elias Anunciação Silva e o requerido Estado do Pará, nos autos de ação de indenização por ato ilícito cumulada com danos morais, materiais e estéticos com pedido de tutela antecipada, interpõem recursos de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Tucuruí que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a indenizar o requerente pelos danos materiais sofridos que engloba pensão mensal vitalícia no importe de dois salários mínimos mensais e custeio das cirurgias reparadora da face e crânio (correção falha óssea), bucomaxilar, oftalmológico e ortodôntica, tratamento neuropsicológicos e bucomaxilar e em danos morais no importe de 250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos.

Fixou honorários de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais), ante ter o autor decaído da parte mínima do pedido.

Em
apelação o Estado do Pará
narra tratar-se de ação de indenização por danos morais, matérias e estéticos, ante ter o autor sido atingido em 18//11/2011, por arma de fogo sob a responsabilidade de policial militar Ronaldo Viveiros Lima, causando-lhe danos físicos e estéticos irreversíveis.

Em preliminar, alega erro in procedendo uma vez que a sentença se baseia em perícia inconclusiva.

Diz que solicitou complementação das informações prestadas pelo perito e a realização de perícia complementar.

Afirma a inexistência de responsabilidade do Estado, eis que o soldado Ronaldo Viveiros Lima estava de folga, bem como o policial que o convocou para a empreitada estava em sobreaviso de serviços.

Argui que no depoimento do Soldado envolvido fica claro que o serviço realizado junto ao policial Rubervan, foi realizado fora de suas atribuições junto à corporação, posto que estava em serviço administrativo e não operacionais (externos). Com efeito, alega que o envolvido deve responder por seus atos na qualidade de particular, terceiro em relação ao Estado.

Diz que no boletim de ocorrência policial consta que o soldado da polícia militar Ronaldo Viveiros Lima apenas foi contatado pelos outros dois policiais que estavam no veículo X-terra, quando ao apresentar defeito, os dois policiais foram a casa do soldado Ronaldo para efetuar a troca com aa viatura que estava em poder do Soldado Ronaldo.

Sustenta que o soldado Ronaldo participou como particular da ação, pois este sequer foi procurado para participar da apreensão da arma ou outra atividade inerente ao cargo de policial, mas sim para entregar a viatura que estava em seu poder.

Diz que agiu como particular e não como agente do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6º da CF/88.

Sustenta a ausência de danos morais e materiais e a não comprovação do exercício de atividade remunerada.

Contesta o pensionamento vitalício, eis que o Estado não pode ser tido como segurador universal, sendo chamado a ressarcir supostos danos os quais não concorreu para a formação.

Alega que em tutela antecipada depositou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano material.

Aponta a desproporcionalidade do valor fixado para o ressarcimento do dano moral e material.

Sustenta a sucumbência reciproca, caso seja mantida a sentença.

Refere que no tocante ao cômputo dos juros de mora, em caso de manutenção da condenação, os mesmos devem ser computados à base de 0,5% ao mês, como determina a Lei nº 11.960/2009, que alterou o art. 1° F da Lei n° 9.494/97, porém, apenas a partir da data de citação, e não do evento danoso.

Prequestiona todas as matérias suscitadas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Elias Anunciação da Silva em recurso de apelação adesivo
aduz a necessidade de majoração dos danos materiais em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a majoração do dano moral em 900,000,00 (novecentos mil reais) e o dano estético em valor não inferior a R$ 1.500,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais).

Sustenta que o autor/apelante necessitará fazer uso de medicamentos durante toda sua vida, além do que apresenta sério comprometimento cognitivo e neuropsiquiátrico e sequelas psicológicas, tendo sido constatado pelo Juízo sentenciante, em audiência, e pelo depoimento do próprio Apelante, que este tem fortes dores de cabeça que lhe impedem o pensar, e que este fato o tem atrapalhado os estudos.

Neste carreiro, argui que a pensão vitalícia deve ser fixada em 10 salários mínimos.

Argumenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o autor em contrarrazões (ID Num 2074336, pág. 01/11).

Manifesta-se o Estado do Pará em contrarrazões (ID Num 2074339, pág. 01/09).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso do Estado a fim de que a pensão seja de 03 (três) salários mínimos.

É o relatório que encaminho a secretaria para inclusão em plenário virtual.

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença em 29 de abril de 2015, ser anterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço ambos os recursos e passo a analisar a questão prefacial concernente a nulidade da sentença.

Da nulidade da sentença por erro in procedendo

Aduz o Estado do Pará o erro in procedendo da sentença e a necessidade de retorno dos autos ao primeiro grau.

Alega que no laudo pericial não houve respostas aos quesitos 02 formulado pelo autor e ao quesito 05 formulado pelo Estado e não houve esclarecimentos pertinentes por meio da oitiva do perito na audiência de instrução.

Entendo não lhe assistir razão.

Há preclusão temporal quando se esgota o prazo para a prática de determinado ato.

Não há nos autos a arguição da nulidade da perícia. Muito embora o Estado tenha impugnado a ausência de resposta aos quesitos contida no laudo pericial, na última audiência realizada (ID Num. 2074322, pág. 01/03), se encerou a instrução sem que o Estado/requerido tenha se insurgido, quer consignando seu protesto, quer em sede de razões finais pugnando por nova perícia.

Com efeito, encontra-se precluso o momento para o ora apelante aduzir a nulidade da perícia ou cerceamento de defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do mérito

Da responsabilidade civil do Estado do Pará.

Como é cediço, aquele que é investido de competência estatais tem o dever objetivo de proceder de forma a evitar danos a pessoas e ao patrimônio.

Nos termos do parágrafo 6º, do artigo 37 da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mais, o código civil dispõe que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro:

A responsabilidade do Estado baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais: “assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para restabelecer esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do erário público. Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado”. (Direito Administrativo. 22. ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 642).

Como se extrai, a adoção da teoria do risco administrativo não obriga o Poder Público a indenizar todo e qualquer caso. De fato, o Estado responde pelos seus atos, na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido, afigurando-se dispensável, nesta seara, a perquirição da intenção do agente (culpa).

Assim, para que seja imputada a responsabilidade objetiva, necessária à comprovação dos requisitos aludidos (nexo de causalidade e o dano), porquanto indispensáveis para a possibilidade de obrigar o Estado ao pagamento de indenização.

O Estado tem responsabilidade civil quando se omitir diante do dever legal de obstar a ocorrência do dano. A responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre decorrente de ato ilícito, porque havia um dever de agir imposto pela norma.

Na responsabilidade do Estado por conduta omissiva o ente estatal responderá não pelo fato que diretamente gerou o dano, e sim por não ter praticado conduta adequada e diligente para evitar o dano ou mitigar seu resultado, quando o fato for notório, perfeitamente previsível e evitável.

No caso, entendo demonstrado a responsabilidade do Estado do Pará na medida que seus agentes deram oportunidade a ocorrência do dano sofrido pelo autor ao se omitir do seu dever de atuação. Explico.

Em 18 de novembro de 2011, o autor, na época com 13 (treze) anos de idade foi vítima de um disparo de arma de fogo que estava sob a responsabilidade da Polícia Militar do Estado do Pará.

Conforme se extrai dos autos, na data acima mencionada os policiais militares Rubervan Faustino de Melo e soldado Anderson Helano Borges de Oliveira se encaminharam a residência do policial militar Ronaldo Viveiros Lima, que se encontrava de folga para pegar uma viatura de polícia que estava sob sua custódia, uma vez que a viatura em que se encontravam apresentou defeito. Na ocasião transportavam armas que haviam aprendido (uma arma de fogo de fabricação caseira e uma faca).

O policial Ronaldo Viveiros Lima narrou que durante a troca de viaturas, foi retirar a arma de fogo da viatura com problemas mecânicos para transferi-la para a viatura que estava em sua residência e ela acidentalmente disparou acertando o autor, que é seu vizinho.

Pois bem, pela simples narrativa dos fatos está caracterizada a conduta omissiva negligente dos policiais Rubervan e do soldado Borges que estando de serviço, ainda que administrativo, tinham o dever objetivo de custodiar com segurança as armas apreendidas, o que não fizeram, infringindo seu dever legal.

No caso, a omissão da conduta necessária e adequada consiste na materialização de vontade defeituosamente desenvolvida e na presunção de culpabilidade ocasionada pela falta de cumprimento de um dever de diligência especial.

Ainda que o tiro tenha sido disparado acidentalmente pelo policial militar que estava de folga, os militares que custodiavam a arma de fogo tinham a responsabilidade objetiva sobre ela, quanto que devem ser responsabilizados, juntamente com o autor do disparo, cabendo ação regressiva, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da CF.

Ante o exposto, nego provimento ao ponto.

Da indenização (quanto debeatur)

Demonstrados os elementos para a caracterização da responsabilidade civil genérica (an debeatur), cumpre determinar a sua quantidade, a extensão do dano (quantum debeatur), nos termos do artigo 944 do CC, in verbis:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Do dano moral

Conforme Sérgio Cavalieri Filho:

“o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.”
[1]

Para Wilson Mello da Silva:

“são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico.”
[2]

Antônio Jeová Santos define dano moral como:

A existência do dano moral exige a alteração no bem estar psicofísico. Modificação capaz de gerar angustia, menoscabo espiritual, perturbação anímica e algum detrimento que não tem ênfase no patrimônio”
[3]

No caso, não resta dúvidas que a falta de cuidados causou indubitável sentimento de sofrimento, angustia, mal estar no autor, ultrapassando em muito o que se pode considerar mero dissabor habitual.

Há provas das lesões graves provocadas pelo tiro acidental (ID Num 2074144, pág. 31/37 e 2074141, pág. 06/43, 2074142, pág. 01/40, 2074142, pág. 43/), as cirurgias realizadas (ID Num 2074334, pág. 13/14) e as dificuldades emocionais experimentadas (ID Num 2074315, pag. 10).

Assim estabelecido o dano moral, cabe a quantificação do montante indenizatório devido, tendo como base os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, o fim reparatório, punitivo e didático.

Considera-se as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, as situações da parte ferida e a do ofensor, a negligencia na conduta dos agentes e a consequência do ato, tenho que o valor

Todavia, a quantificação do dano não pode representar um enriquecimento injustificado.

Assim, tendo o magistrado de primeiro grau fixado o dano moral em 250 salários mínimos, entendo que o valor é desproporcional cumpre a sua redução para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquadra-se aos parâmetros utilizados pela jurisprudência do STJ, bem como desta corte e demais tribunais pátrios, uma vez que para o caso de morte o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) restou fixado. Mutatis mutantis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM MORTE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. COMPROVADA A CULPA. QUANTUM DOS DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ e DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Responsabilidade: A questão acerca da responsabilidade do apelante frente ao acidente noticiado na inicial já foi dirimida em processo criminal, com sentença condenatória transitada em julgado, a qual reconheceu a culpabilidade do apelante. A questão posta em liça, com efeito, cinge-se tão somente na quantificação dos danos experimentado pela autora
. 2. A indenização dos danos morais fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a viúva de vítima fatal de acidente de trânsito,
deve ser mantida, eis que atende o caráter pedagógico e punitivo da condenação, e ainda, enquadra-se aos parâmetros utilizados pela jurisprudência do STJ, bem como desta Corte e demais Tribunais Pátrios, não sendo exorbitante, devendo ser mantida. 3. À unanimidade de votos, recurso de apelação conhecido e desprovido, mantido incólume todos os termos da r. sentença. (TJ/PA - AP 2018.01136767-84, 187.258, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-22). 9sewm grifo no original)

Ante o exposto, dou provimento ao ponto para reduzir o valor do dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Do dano estético

Como é cediço, encontra-se sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
verbis
:

Súmula n. 37: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Súmula n. 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

A Constituição da República assegura, como direito fundamental, a ampla reparação dos danos extrapatrimoniais, prevendo o art. 5°, inciso X, da Constituição Federal, a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Ademais, de acordo com o 949 do código civil, in verbis:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Com efeito, qualquer lesão significante que decomponha a vida social e pessoal da vítima, mediante constrangimento e sentimento de preterição pela exposição da imagem alterada em razão do dano sofrido, configura dano estético.

Diferentemente do dano moral, que é de ordem psíquica, o estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, assim, deixando marca corporal na pessoa, que lhe traz dor íntimo e lhe ocasiona sofrimento social perante as demais pessoas. O dano estético se caracteriza pela alteração da forma de origem da vítima, a diferença entre o seu estado normal para um estado de inferiorização, que causa embaraço, porém de forma visual, estética.

Para que haja dano estético é imperativo que a lesão seja permanente ou ao menos de efeito prolongado, pois em não o sendo caracterizar-se-ia o enriquecimento ilícito por parte do beneficiário da indenização.

A avaliação da extensão da lesão estética é tormentosa, sendo difícil a sua estimativa. Todavia, considera-se a gravidade e intensidade da ofensa, o sofrimento da vítima, as suas condições pessoais, o grau de culpabilidade do agente, a repercussão do fato danoso, a extensão e a localização do dano e a condição socioeconômica do ofensor e ofendido, como forma de se alcançar a reparação mais justa possível.

No caso, a bala acidentalmente projetada acertou o rosto do autor que a época era um rapazinho de 13 anos (treze) anos, e este teve o rosto atingido (ID Num 2074141, pag. 06 e 2074142, pág. 35), a dentição comprometida (ID Num 2074315, pág. 04/06), em decorrência de infecções posteriores teve um abcesso enorme no nariz que ocasionou um buraco na cartilagem (ID Num 2074142, pag. 43).

No caso, o empirismo, o mero tirocínio, a ínfima sensibilidade, levará, mesmo o homem de conhecimento mediano, à compreensão e à conclusão indubitável que o autor experimentou dor, vergonha, tormento, embaraço, ocasionados pela lesão na sua aparência.

Com efeito, tenho que o valor deve ser fixado no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Do dano material

A indenização por danos materiais é uma forma de reparar prejuízos financeiros causados por uma pessoa ou instituição.

Nos termos do artigo 402 do código civil, in verbis:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Doutrinariamente, os danos emergentes são os prejuízos que podem ser comprovados e os lucros cessantes, os prejuízos causados pela interrupção de uma atividade ou depreciação de um bem lucrativo.

No caso em questão os danos materiais requeridos estão relacionados aos danos experimentados e danos futuros.

O autor, ainda que atendido por rede pública de saúde, precisou realizar tratamentos particulares haja vista ter sofrido lesões que afirma requererem tratamento, cirurgias reparadoras e estéticas.

Nos termos da sentença altercada, a condenação em danos materiais diz respeito a condenação do requerido em custear: cirurgia reparadora da face e crânio (correção falha óssea), bucomaxilar, oftalmológico e cirurgia ortodôntica, tratamento neuropsicológicos, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença.

Ora, ainda que o artigo 949 do código civil consagre o princípio da reparação integral, não há como condenar o Estado ao custeio de despesas futuras incertas, se não evidenciado nos autos a necessidade, derivada do acidente.

Assim, que em antecipação de tutela deferida em 03 de abril de 2013, em sede de agravo de instrumento n. 2013.3.003327-0 (ID NUM 2074152, pág. 09/10) determinei o pagamento de 03 três salários mínimos para custear o tratamento enquanto durasse a necessidade. Assim determinei:

“Como bem se observa, em sede de responsabilidade objetiva, refratária à ideia de culpa, basta que sejam demonstrados o ato omissivo ou comissivo da Administração Pública, o dano e o nexo causal a agrilhoá-los.

No caso, a relação de causalidade entre a ação do PM de disparar sua arma de fogo, ainda que acidentalmente, contra o menor encontra-se devidamente evidenciada nos autos.

Ainda, as folhas 140/141 dos autos, verifico que atualmente, um ano e cinco meses depois do evento e mesmo após os primeiros socorros efetuados, as lesões não parecem estarem consolidadas, restando sequelas que necessitam de reparação cirúrgica. Portanto, a demora no atendimento, plausivelmente acarretará dano de reparação.

Com efeito, entendo que o agravado deve dar o suporte necessário ao tratamento do requerente/agravante, ou seja, o suporte médico, hospitalar e de medicamentos para a sua integral convalescência e reabilitação, inclusive fora do Estado.

Entendo, ainda, a necessidade de pensionamento por parte do agravante na monta de 03 (três) salários mínimos enquanto permanecer em tratamento, porquanto, há a necessidade de custeio de despesas como transporte, alimentação, e outros.

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela nos moldes acima determinados
.”

O provimento monocrático, em 13 de agosto de 2014, do recurso de agravo de instrumento n. 2013.3.003327-0 (ID Num 2074333, pág. 01/14), parte dispositiva in verbis:

“Ante o exposto, conheço e julgo procedente o recurso de agravo de instrumento para conceder a tutela antecipada recursal, confirmando a liminar antes deferida, determinando ao Estado do Pará que custeie, de forma integral e imediata, todas as despesas médicas, hospitalares e medicamentosas no tratamento de saúde do recorrente, até sua total reabilitação.

Fixo ainda uma pensão mensal no valor de 03 (três) salários mínimos a ser pago pelo Estado do Pará ao recorrente com o fito de cobrir suas despesas e de seu acompanhante com locomoção, alimentação, estadia, e outros, enquanto permanecer em tratamento.

Em razão da informação constante nos autos do Al n.° 2014.3.021057-0 de que o Estado não cumpriu a decisão liminar de fls. 285/293, fixo, para o caso de descumprimento da medida, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como forma de garantir a celeridade do cumprimento da obrigação imposta.”

E em 13/10/2014, a confirmação do provimento em sede de agravo interno (ID Num 2074333, pág. 18/23).

O autor sofreu o tiro acidental em 18 de novembro de 2011 quando contava com 13 (treze) anos de idade, haja vista ter nascido em 28 de maio de 1998 (ID num 2074140, pág. 43), tendo hodiernamente a idade de 23 (Vinte e três) anos.

Assim, desde 03 de abril de 2013 teve deferido a tutela para receber do Estado o valor mensal de 03 (três) salários mínimo, conforme alhures detalhado, o que supre as necessidades referentes aos tratamentos, medicações, consultas, exames, etc.. necessários e requeridos.

Comprova o autor despesas materiais no valor de 66.408, 00 (sessenta e seis mil e quatrocentos e oito reais). Vejamos.

1.exame de tomografia da face no valor de 220,00 realizado em 30/07/2012 (ID Num 2074147, pág. 21).

2. consulta dr. Leonardo Alonso de Moura no valor de R$ 100,00 (cem reais) em 30/07/2012 (ID Num 2074147, pág. 22).

3. consulta Dr. Benedito portela no valor de R$ 100,00 (cem reais) em 30/07/2012 (Id NUn 2074147, pág. 23) .

4. exames laboratoriais no valor de R$ 100,00 (cem reais) (ID Num 2074147, pág. 25).

5. exame radiológico no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) (ID Num 2074147, pág. 26).

6. recibo datado de 25 de setembro de 2016, referente a serviços médicos e de instrumentador de cirurgia reparadora de acidente realizada em 25/10/2016, no valor de R$ 57.800,00 (ID Num 2074334, pag. 14), que inclui hospital, auxiliares, anestesia e cirurgião (ID NUM 2074319, pág. 05) realizada ;

7.recibo de prestação médica na monta de R$ 1.080,00 (ID 2074334, pág. 23);

8) recibo de exames no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) (ID Num 2074334, pág. 25),

9) recibo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente ao pagamento de cirurgião auxiliar (ID Num 2074334, pág. 27);

10) recibo no valor de 2.200, (dois mil e duzentos reais) referente a prestação de serviço cirurgia e internação (ID Num 2074334, pág. 28).

11) recibo no valor de R$ 1500,00 (hum mil e quinhentos reais) referente ao pagamento de 30 (trinta) diárias de hotel em Goiânia no período de recuperação do autor (ID Num 2074334, pág. 29).

12) recibo das passagens rodoviárias no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais (ID NUM 2074334, pág. 31).

Houve bloqueio nos autos do valor de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (ID Num 2074333, pág. 41) e repasse ao autor do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) para a cirurgia de reparação no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e mais o valor da pensão devida desde abril de 2013 (ID Num. 2074333, pág. 2074333, pág. 58/59).

Assim, o autor desde o deferimento da tutela em abril de 2013, até a presente data, qual seja, agosto de 2021, recebeu 157.000, 00 (cento e cinquenta e sete mil reais) para tratamento e para custear a cirurgia reparadora, totalizando aproximadamente 142 salários mínimos em valores atuais.

Eis a decisão de liberação dos valores prolatada em 16 de agosto de 2016 (ID Num 2074333, pág. 58/59), in verbis:

“1. Expeça-se Alvará de Liberação do valor bloqueado às fls. 617/620 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao cumprimento da tutela antecipada concedida às fls. 437/439.

2. No que se refere ao pedido de liberação do valor de R$ 100,000,00 (cem mil reais) referente à multa por descumprimento da tutela concedida em sede recursal, consistente no pagamento do valor de 3 salários mínimos a título de pensão alimentícia enquanto a criança estiver em tratamento, sendo que o pensionamento foi posteriormente confirmado em sentença, ainda não transitado em julgado, entendo que a teor do artigo 537, §3° CPC/2015 resta impossibilitado a liberação do referido valor antes do transito em julgado da sentença favorável a parte, uma vez que no presente caso foi interposto o recurso de apelação, o que impede por ora o levantamento do valor bloqueado.
No entanto, o Estado do Pará, mesmo com a decisão de pensionamento concedida há 3 anos, que inclusive foi objeto de 02 recursos, tendo o referido pensionamento confirmado, não se dignou em dar cumprimento a decisão
, deixando o autor entregue a própria sorte, visto que conforme laudo acostado aos autos, ele sofreu danos em sua saúde de natureza permanente que demanda cuidados constantes e nesse período não recebeu qualquer assistência financeira do Estado, a despeito da decisão referida.
Assim, a teor do artigo 461 § 5°, que dispões para a "efetivação da tutela especifica ou obtenção pratica de resultado equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias". Assim, para dar cumprimento finalmente à decisão de tutela, determino que a pensão devida ao autor desde o mês de Abril/2013 seja retirada do valor já bloqueado e entregue ao autor mediante alvará de levantamento. Os cálculos deverão ser feitos pela secretaria judicial, com base no salário mínimo atual.

3. Os valores a vencer deverão ser levantados mensalmente mediante alvará a serem descontados do valor bloqueado ou até o pagamento voluntário pelo demandado, sem qualquer prejuízo do pagamento da multa por descumprimento da decisão de tutela a ser paga após o trânsito em julgado, caso o autor seja vencedor da demanda.

Com efeito, tendo o autor comprovado ter dispendido o valor de 66.408 (sessenta e seis mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais e não ter comprovado a continuidade do tratamento, estes encontram-se sanados e ressarcidos, devendo o valor restante ser compensado para as outras indenizações devidas pelo Estado.

Com efeito, não se presumindo o dano material, não há que se falar em majoração de indenização por parte do Estado.

Do pensionamento vitalício

Na sentença altercada o juízo de primeiro grau deferiu pensionamento vitalício mensal na monta de 02 (dois) salários mínimos.

Nos termos dos artigos 949 e 950 do código civil, in verbis:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Verifica-se que pensão vitalícia decorre de incapacidade laborativa ou profissional.

Neste sentido:

Apelação civil. Responsabilidade civil. Acidente de trabalho. Colisão de motocicleta e automóvel. Pensão mensal vitalícia. Laudo pericial que aponta apenas redução funcional física sem perda ou diminuição da capacidade para o desempenho de atividades profissionais. Pensionamento descabido na espécie. 1. A luz do art. 950 do código civil, o arbitramento de pensão vitalícia aqueles que sofreram lesão permanente a sua integridade física, pressupõe prova da perda ou diminuição da capacidade laborativa/profissional. 2. Deste modo, no caso, constatado por meio de perícia judicial que, em virtude de acidente de trânsito, a vítima apresenta redução funcional permanente para movimentos do punho esquerdo, a qual, entretanto, não a inabilita para o exercício da atividade profissional desempenhada a época do infortúnio ou qualquer outra , descabido é o pedido de implantação de pensão mensal decorrente de ato ilícito. (...). (TJGO, 0376467-73.2015.8.09.0137, rel. kisleu dias Maciel filho, 4ª câmara cível, j 24/10/2018, dje de 24/10/2018).

O ônus da prova pertence ao autor, nos termos do artigo 373, I DO CPC.

No presente caso, entendo que o autor conseguiu demonstrar por meio do laudo pericial trazido aos autos a irreversibilidade das sequelas sofridas.

O laudo pericial realizado em 06 de novembro de 2013 (ID Num 2074164, pág. 01/05), esclarece que há irreversibilidade das lesões sofridas, quais as lesões que incapacitam o autor e qual a incapacidade laborativa.

Na parte introdutória o perito doutor João Carlos Lobato Moraes CRM-PA 3582, neurologista e neurocirurgião, esclarece que o autor sofreu o acidente em 18//11/2011, e que durante a perícia já conta com 15 (quinze) anos de idade e que no momento apresenta sequela de falha óssea do crânio - onde deve ser submetido a cranioplastia - epilepsia, cefaleia pós traumática, leve comprometimento cognitivo, e lesão estética do crânio e da face, que necessita de cirurgia estética e reparadora.

O perito arrola os tratamentos que o autor será submetido por tempo indeterminado. Vejamos:

CID: S06 - Traumatismo intracraniano

S06.2 - Traumatismo cerebral difuso

SOO - Traumatismo superficial do couro cabeludo

G43 – Enxaqueca

F71.0 - Retardo mental moderado - menção de ausência de ou de comprometimento de comportamento

F06.7 - Traumatismo Cognitivo leve

Z54.0 - Convalescença após cirurgia

S02.7 - Fratura múltiplas envolvendo os ossos do crânio e da face

R40 - Sonolência, estupor e coma

Z54.4 - Convalescença após tratamento de fratura

R56 - Convulsões, não classificadas em outras partes

S06.1 - Edema cerebral traumático

No que se refere aos quesitos relacionados ao pensionamento, vejamos:

No quesito 05 a parte autora pergunta se “05-Da ofensa resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente?”

Como resposta o perito diz sim.

No quesito 11 se pergunta se “11- O simples preenchimento do defeito craniano, ou seja, a confecção de uma barreira mecânica, é suficiente para, além dos efeitos estéticos e protetores, a terapêutica exercer uma ação sistêmica, capaz de restaurar o fluxo sanguíneo cerebral aos níveis prévios a lesão?

O perito responde que “a correção da falha óssea não corrige a lesão encefálica preexistente.

No quesito 13 se pergunta se “13- O autor necessitará de seguimento pós-operatório?”

O perito responde que “sim, neuropsicológico e buco maxilo.

No quesito 14 há a pergunta se “14- O desenvolvimento físico e mental do autor sofrerá algum prejuízo em decorrência da ofensa sofrida? Em caso afirmativo, identificar e descrever esses prejuízos.

O perito responde: já apresenta sequela neuropsiquiátrica e psicológico.

No quesito 15 se pergunta se “15 - O autor apresenta lesões pendentes de correção e cirurgias reparadoras na região facial, cuja reparação deva ser realizada por cirurgia buço maxilo facial? Caso positivo, quais?”

O perito responde “sim, tem epilepsia e psicose pós- traumática

No quesito 17 se pergunta se “17o autor terá que fazer uso permanente de algum medicamento especifico?”

O perito responde que sim, antiepilético e antipsicótico.

No quesito 18 se pergunta se “18- O autor terá que fazer uso de algum equipamento ortopédico permanente?”

O perito responde: “prótese de crânio, face e boca (ortodontia).

No quesito 19 o autor pergunta “19-Quais as sequelas permanentes o autor corre o risco de sofrer em decorrência da ofensa? O seu aprendizado será afetado? “

O perito responde: comprometimento cognitivo e neuropsicológico psiquiátrico.

No quesitos formulados pela parte ré pergunta, ela pergunta se “1.Houve ofensa a integridade corporal ou a saúde do periciando em razão do acidente mencionado na petição inicial ocorrido no dia 18/11/2011?”

O perito responde sim.

A parte ré então pergunta se “2- Caso tenham ocorrido as lesões descritas na petição inicial, quais as consequências de tais lesões? Resultaram ou resultarão em invalidez permanente? Qual o percentual de perda da capacidade funcional? Resultaram em deformidade estética? Essa deformidade é permanente ou temporária? Há algum tratamento médico?

O perito responde que “não há previsão de alta neurológica”

Ora, está mais que confirmado e provado a incapacidade do autor, sua invalidez permanente.

Assim, entendo que deve ser majorado o valor do pensionamento, para que este volte ao patamar anteriormente fixado em tutela antecipada na monta de 03 (três) salários mínimos mensais e agora vitalícios.

Dos consectários legais (juros e correção monetária)

Nos termos do art. 395, in verbis:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Conforme o artigo
398
do
Código Civil
, a sentença que julgar procedente a ação determinará que o juros devidos sejam pagos desde o dia em que o ato ilícito foi praticado.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Assim, quanto aos consectários legais, devem ser adequados da seguinte forma:

A atualização monetária, incidirá a contar da publicação da r. sentença de primeiro grau (Enunciado nº 362, da Súmula do C. STJ), com base no IPCA-E.

Os juros de mora, incidirão a contar do evento danoso 31.07.2017 (Enunciado nº 54, da Súmula do C. STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com aplicação da LF nº 11.960/09 (vide REsp nº 1.495.146/MG Tema nº 905, STJ; e, ainda, o RE nº 870.947/SE - Tema nº 810, STF).

Dos honorários advocatícios

Entendo que houve sucumbência em parte mínima do pedido, devendo o Estado arcar com os custos e honorários que fixo na monta de 10 % (dez por cento) do valor da condenação, haja vista o trabalho realizado pelo causídico.

Dispõe o artigo 85 e 86 do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço ambos os recursos e para ambos dou parcial provimento.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil
, 1998, p. 74.

[2]
MELLO AS SILVA, Wilson.
O dano moral e a reparação
. 3ª ed. 199, pag. 30.

[3]
SANTOS, Antônio Jeová. Dano moral indenizável. 4ª ED, revista e ampliada e atualizada de acordo com o novo código civil. São Paulo: RT, 2003, p. 94.

Belém, 23/08/2021